Tribunal: TJES
Processo: 5011727-10.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011727-10.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON ALMEIDA SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por JEFFERSON ALMEIDA SANTOS em face de BANCO BRADESCO e
PAGSEGURO INTERNET S.A.
onde aduz que fez diversas transferências via PIX totalizando R$4.836,00 a título de uma compra e venda de uma motocicleta, porém fora vitima de golpe. Alega também que solicitou assistência dos bancos que devolveram pequenas quantias ao requerente. Por esse motivo ajuizou a presente ação que, em sede de sentença (ID 5800705) decidiu o seguinte:

“[...]

Não observo nexo de causalidade entre o dano sofrido pela autora e a conduta dos requeridos, não sendo possível obrigar que a instituição cancele operação financeira devidamente feita pela parte autora apenas mediante a alegação da requerente de que havia caindo em um golpe.

Assim, não tendo êxito em comprovar a participação dos réus no prejuízo sofrido, não há o que se falar em restituição do valor pago e de indenização por danos morais, sendo que a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo a procedência dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pelo não provimento do recurso

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas, assim,
recebo o recurso
, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente, por ocasião da interposição do recurso, requereu o benefício da gratuidade da justiça afirmando estar impossibilitado de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Não vieram aos autos prova em sentido contrário. Dessa forma, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica” (grifo nosso).

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse contexto, após detida análise do conjunto fático e probatório, entendo que, no caso dos autos, não houve qualquer falha nos serviços prestados pelo Banco recorrido sendo que, como bem concluiu o juízo
a quo
, o prejuízo suportado pelo recorrente advém de ato exclusivamente por ele praticado em inobservância ao dever de cautela.

Resta configurada, portanto, a culpa exclusiva do consumidor/recorrente, o que afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços conforme art. 14, § 3º, inciso II, do CDC.

Observa-se dos documentos acostados aos autos, e das alegações do próprio recorrido, que as transações foram efetuadas diretamente por ele, sendo que o destinatário das transações era pessoa física distinta daquelas com as quais se deram as tratativas da compra do veículo, sendo certo que o recorrente deveria ter checado junto ao vendedor se os dados bancários fornecidos eram, de fato, os dados para pagamento da compra do veículo.

Ressalto que o próprio recorrente afirma, em suas razões recursais, que
“[...] o banco apenas fez uma ligação questionando se de fato foi o Recorrente quem realizou as transações, o que de fato foi feito [...].”
Ou seja, ao ser questionado pela instituição financeira acerca da veracidade das transações esta foi confirmada pelo recorrente, de modo que não há que se falar em falha na prestação de serviços.

Nesse cenário, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FRAUDE PRATICADA CONTRA O AUTOR NA PLATAFORMA OLX. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
Autor alega que foi vítima de fraude em transação de compra de veículo pela plataforma OLX, transferindo para o fraudador o valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), por meio do banco Réu, requerendo o estorno dos valores transferidos.
Conforme narrativa do próprio Autor, após as tratativas com o fraudador, realizou transferência espontaneamente para a conta por ele informada por meio do banco Réu, achando que se tratava do vendedor do carro. Ausência de qualquer invasão do sistema do banco Réu ou qualquer fraude perpetrada contra ele que possa levar a conclusão de que se trata de fortuito interno. Fraude ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, ora Autor, que não se cercou dos cuidados necessários e mesmo com todos os indícios que se tratava de fraude, conforme a história narrada, decidiu prosseguir na avença e transferir o valor.
Culpa exclusiva da vítima. Exclusão do nexo de causalidade. Não caracterização de falha na prestação dos serviços. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00042009720198190028, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 04/05/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2021).

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE APLICADO POR TERCEIRO –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR MEIO DO SITE DA OLX
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA - Autora vítima de fraude praticada por estelionatário –
Anúncio da OLX de venda de um automóvel interceptado por terceiro fraudador que coloca a possível compradora e o real vendedor em contato, mas orienta a vítima a depositar o dinheiro na conta bancária de terceira pessoa – Autora que após conferir pessoalmente o veículo, com o possível vendedor, efetua o depósito bancário de dinheiro em conta corrente de terceiro indicada pelo estelionatário – Culpa exclusiva da vítima – Ausência de responsabilidade do banco
– Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10027757020198260368 SP 1002775-70.2019.8.26.0368, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 06/10/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2020).

Nesse contexto, acertada a decisão do juízo sentenciante ao concluir que
“[...] entre o serviço prestado pela ré e o problema experimentado pelo Autor entrepõe-se a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, fator que exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços, conforme inciso II do § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste qualquer motivo para indenização por danos materiais ou morais, já que os prejuízos e aborrecimentos sofridos pelo requerente são provenientes unicamente da sua falta de cautela.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGOU SEU PROVIMENTO,
mantendo incólume o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade

em razão da concessão da gratuidade da justiça,
de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)